Tribunal: TJPA
Processo: 0840922-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840922-29.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUEDINA DE JESUS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO
.
PRECEDENTES DO STJ.

APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-

A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente.

2-Da análise dos autos,
constata-se que
fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada
após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte.

3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário
, ante a necessidade d
a prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes.

4-
Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa,
circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente.

5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do
Contraditório, Da Ampla Defesa e
do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes.

9-

Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO
AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0840922-29.2018.8.14.0301
-PJE
) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra
LUEDINA DE JESUS DA ROCHA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta pela Apelada.

A sentença recorrida (Id
4494104
) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 determinando que o IGEPREV no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias para pagamento da Pensão por morte da autora, contados desde a do cancelamento da pensão. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93. Sem honorários. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.
(...)

Em suas razões (Id
4494107
), o
Apelante aduz a
impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo. A
lega

a
falta de direito à pensão, uma vez
que o fato gerador é o óbito do ex-segurado, ocorrido em
novembro de 1996, pelo que aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações posteriores, consoante estabelece o princípio do
tempus regit actum.

Aduz que restou administrativamente provado que a Apelada casou-se com terceiro, ressaltando que a norma do art. 14, IX da Lei Complementar 39/2002 é clara quanto ao fato da companheira do falecido constituir novo casamento gera a perda da qualidade de beneficiária do Regime Previdenciário Estadual.

Afirma que a decisão do TJ/MS trazida para fundamentar a sentença recorrida não representa a posição majoritária na jurisprudência, não havendo precedente com força vinculante dos órgãos superiores neste sentido que autorize a Corte Estadual a julgar de maneira contrária à lei, devendo ser observada a legislação pertinente a cada ente público, a fim de verificar quem são considerados beneficiários.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo
,
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

Em contrarrazões (Id
4494112
), a Apelada refuta as teses do apelo e requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
que na qualidade de Parquet
este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
5062948
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária e passo a analisá-las.

A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente.

No caso dos autos, a Apelada propôs ação anulatória visando o restabelecimento da pensão previdenciária percebida pela Agravante na condição de beneficiária de ex-segurado do IGEPREV, que passou a ser paga desde a morte de seu marido, ocorrida em 22.11.1996, cujo benefício fora cancelado pela Agravada de maneira sumária e arbitrária, em desrespeito aos princí
pios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Da análise dos autos, constata-se que a A
pelada constata-se que
fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada
após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte.

Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário
, ante a necessidade d
a prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
. SÚMULA N. 170/TFR. 1.
O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. 2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida
. Inteligência da Súmula 170 do extintoTFR. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 1425313 PI 2011/0166904-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2012) – Grifo nosso

Os julgados abaixo transcritos corroboram ser o entendimento acima ainda prevalecente no STJ, senão vejamos:

(...)

Com relação ao tema da supressão do benefício pensão, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do ora recorrente por concluir que o novo matrimônio da autora não melhorou sua situação econômica, não preenchendo o requisito para a extinção do benefício.

(...)

Ao que se vê do trecho acima reproduzido, a Corte de origem manteve o direito da autora a receber a pensão por morte do ex-marido, mesmo tendo contraído novo matrimônio, por entender que não houve melhoria econômico-financeira da autora.

(...)

Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que novo matrimônio, sem que haja comprovação da melhoria financeira da viúva, não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. TERMO FINAL. NOVAS NÚPCIAS. HONORÁRIOS. 1. In casu, a verba honorária deve ser calculada pela soma das prestações vencidas mais doze vincendas.
2. É devida a pensão, nos casos de indenização por responsabilidade civil, mesmo que a viúva venha a contrair novo matrimônio, isso porque não há garantia de que suas necessidades venham a ser supridas com a nova situação.
3. Recurso Especial parcialmente provido" (STJ, REsp 201.407/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ de 01/12/2003, p. 295).

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR. 1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.
2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de

ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da

pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do

extinto TFR.
5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 09/05/2012)"

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR.
Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com

o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com

o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento,

mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR
. Recurso não conhecido" (STJ, REsp 337280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 22/4/2002 p. 233). "ADMINISTRATIVO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - VIÚVA - PENSÃO VITALÍCIA - CANCELAMENTO DECORRENTE DE NOVO CASAMENTO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 226 - LICC, ART. 5. -CÓDIGO CIVIL, ART. 229 - SUMULA 170 - TFR.
1. O NOVO CASAMENTO, POR SI, NÃO CONSTITUI CAUSA

EXTINTIVA DO DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, INTEGRANTE

DO PATRIMÔNIO DA PENSIONISTA, RESULTADO DE

CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELO SEGURADO DENTRO DAS FORÇAS

DA ECONOMIA DO CASAL. O CASAMENTO MANTÉM-SE SOB A

PROTEÇÃO DO PODER PUBLICO (C.F., ART. 226).
2. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA.
3. RECURSO PROVIDO" (STJ, REsp 7.747/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ de 27/06/1994, p. 16884).

(.
..)

(STJ - REsp: 1387130 SC 2013/0144957-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: D
J 26/11/2019) – Grifo nosso

DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 364): PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. RESTABELECIMENTO. NOVO MATRIMÔNIO. ART. 39 DA LEI N. 3.807/60. SÚMULA N. 170 DO TFR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA LEI 11.960/2009. ADI 4.357 E 4.425. EFEITOS. 1.(...) 2. (...) 3.
O direito à pensão por morte não se extingue, com o novo casamento do pensionista, se comprovado que do casamento não resultou melhoria na situação econômico-financeira. Súmula 170-TFR. Precedentes do STJ
. 4. (...). Opostos embargos declaratórios, estes foram parcialmente acolhidos apenas para efeito de prequestionamento (fls. 381/388). Aponta o recorrente ofensa aos arts. 11 e 39 da Lei n. 3.807/1960, requerendo que seja definida "a impropriedade da concessão de pensão por morte a dependente que contraiu novas núpcias após o óbito do instituidor, conforme indicado no item anterior" (fl. 400). Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso especial à fl. 406. É o relatório. (...).
Quanto à questão de fundo, mister consignar que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte, cristalizado nos termos da Súmula 170/TFR, segundo a qual "não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício
". Nesse mesmo sentido: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR. 1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. 2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1.108.623/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2009, DJe 3/8/2009). Na mesma direção as seguintes decisões monocráticas: AREsp 450.561/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29/4/2015; e REsp 1.488.348/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/11/2014. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 26 de outubro de 2017. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - REsp: 1468860 RS 2014/0181376-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/11/2017) – Grifo nosso

No mesmo sentido são os julgados de Tribunais Pátrios abaixo transcritos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - PENSÃO CANCELADA EM RAZÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL – CONDIÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A MEDIDA – NECESSIDADE DE PROVA DE MELHORA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO PROVIDO. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que novas núpcias ou nova união estável, por si sós, não levam ao cancelamento da pensão por morte do cônjuge ou companheiro, quando não comprovada alteração patrimonial
. 2- Por consequência, faz-se necessário que, associada à nova condição, esteja inequivocamente demonstrada a alteração da situação econômica a ponto de tornar-se dispensável a continuidade do amparo previdenciário, sendo inviável a simples presunção para fins de suspensão do benefício. 3-O ônus da prova no sentido de que o novo vínculo familiar melhorou a condição financeira do pensionista, de tal forma que o valor da pensão por morte passou a ser dispensável, é exclusivamente do Órgão Previdenciário. Ou seja, antes de promover o cancelamento da pensão, o Instituto de Previdência deve comprovar em processo administrativo próprio que a constituição do novo vínculo familiar gerou aumento na renda mensal do pensionista superior ou igual ao valor que vinha recebendo a título de pensão por morte. Não se desincumbindo do seu ônus, deve ser restabelecido o benefício cancelado.

(TJ-MS - AC: 08003313020158120028 MS 0800331-30.2015.8.12.0028, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019) – Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO. PROVA DA MELHORIA FINANCEIRA. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Nos termos dos artigos 39, b, da Lei nº 3.807/60 e 58, II, do Decreto nº 77.077/76, vigentes à época da concessão do benefício, o novo casamento causava a cessação da pensão por morte. 2.
Conforme entendimento do C. STJ, contudo, para que haja o cancelamento do benefício, deve ser comprovado que o novo casamento trouxe melhoria financeira à viúva
. 3. Conjugadas as provas colhidas, possível concluir que o novo casamento trouxe melhoria financeira à coautora, o que constitui causa para a cessação do benefício de pensão por morte, sendo indevido o restabelecimento pleiteado. 4. Não comprovada a condição de inválido do coautor e sendo ele maior de 21 anos, não se encontra no rol de dependentes estabelecido pela legislação, não fazendo jus ao restabelecimento do benefício. 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada, mas sem efeito modificativo no julgamento.

(TRF-3 - Ap: 00060544220044036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 30/04/2019, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/05/2019) – Grifo nosso

Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa,
circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante.

Em situação análoga, o STF assim já se manifestou:

O direito à pensão por morte do marido não se extingue, com o novo casamento da viúva, se não foi oportunizado à beneficiária comprovar, por processo regular, que do casamento não resultou melhoria na situação econômico-financeira. (REsp 223809/SC, rei. Min. Gilson Dipp, DJ 01.03.01)"

Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios
constitucionais do
Contraditório, Da Ampla Defesa e
do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito.

Nesta esteira, tem sido pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores, senão vejamos o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO.
CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO UNILATERALMENTE
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. DESNECESSIDADE.
EXIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4.
O que a jurisprudência desta Corte exige não é a aplicação do princípio do paralelismo das formas, é a concessão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entenderem necessárias. 5. Conforme bem ressaltou o Tribunal de origem, o recorrente cancelou unilateralmente o benefício previdenciário, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte e do STF
. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1429976 CE 2014/0008223-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

Este E. Tribunal de Justiça também tem decidido neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO NULO - RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO BENEFÍCIO
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. 1-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Possibilidade jurídica do pedido decorre da constatação da não vedação legal ao pedido formulado; 3-
Os atos administrativos que resultem interferência na esfera jurídica da parte devem observar os princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), sob pena de nulidade
; 4- Fixação de multa diária na pessoa do gestor público não se mostra possível, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual; 5- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 6- Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 7- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada, redirecionando a multa ao ente municipal e determinando a aplicação de juros e correção monetária. (TJ-PA, 2018.01847026-09, 189.935, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-16) – Grifo nosso

Sobre a questão, o Ministério Público assim se manifestou:

(...)

Pois bem, entendo que a sentença apelada está devidamente amparada na jurisprudência do STJ sobre o assunto, a qual assentou o entendimento de que a supressão da pensão por morte, em caso de novo casamento, depende de prova de que a nova relação conjugal trouxe melhoria à condição financeira do beneficiário da pensão:

(...)

Mas não é só! Afora isso, constato, a partir da documentação presente nos autos, queo IGEPREV instaurou processo administrativo sobre o assunto, mas não dirigiu à apelada uma única citação formal, para que a parte interessada tivesse a oportunidade de apresentar defesa.

Nesse sentido, entendo que o referido processo administrativo padece de flagrante inconstitucional, na medida em que não observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ferindo, assim, o art. 5º, LV, da Lei Fundamental.

Considerando, portanto, a jurisprudência do STJ sobre a supressão de pensão por morte em caso de novo casamento e considerando, ainda, a inconstitucionalidade do processo administrativo instaurado pelo IGEPREV, entendo que a sentença julgou acertadamente a ação.

(...)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao Reexame Necessário, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021